Tribunal: TJMT
Processo: 1016492-85.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016492-85.2024.8.11.0015
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: VALDEMIR FERNANDES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (SESSÃO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE SEM TRANSFERÊNCIA FORMAL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT) e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a renúncia à propriedade de duas motocicletas, determinando a exclusão do nome do autor dos registros do DETRAN e do Estado, com efeitos a partir do ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do DETRAN-MT e do Estado de Mato Grosso para figurar na ação; (ii) definir se é juridicamente possível a renúncia à propriedade de veículo automotor sem a comprovação da alienação e sem a formal comunicação de venda ao órgão de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O DETRAN-MT e o Estado de Mato Grosso são partes legítimas para figurar no polo passivo, pois a pretensão atinge diretamente os registros de propriedade e os lançamentos tributários de sua competência.
4. O autor não comprovou a efetiva alienação dos veículos, não apresentando recibos, contratos, testemunhas ou qualquer elemento que indique a tradição dos bens, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.
5. A renúncia à propriedade, prevista no art. 1.275, II, do Código Civil, não afasta as regras específicas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que impõem a obrigação de comunicar formalmente a transferência no prazo de 30 dias (arts. 123, § 1o, e 134 do CTB).
6. O artigo 134 do CTB estabelece responsabilidade solidária do antigo proprietário até a efetiva comunicação de venda, não sendo admissível exoneração por mera declaração de renúncia judicial.
7. Admitir a renúncia como forma de afastar a responsabilidade sem o cumprimento das exigências legais compromete a segurança jurídica e a rastreabilidade do responsável pelo veículo em casos de infrações, acidentes ou ilícitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
Tese de julgamento: “1. A renúncia à propriedade de veículo automotor não produz efeitos jurídicos sem a observância dos procedimentos formais previstos no Código de Trânsito Brasileiro. 2. O antigo proprietário que não comprova a alienação nem comunica a venda ao DETRAN permanece responsável pelos débitos e obrigações vinculados ao veículo. 3. O DETRAN e o Estado são partes legítimas para figurar em ações declaratórias de propriedade e de inexistência de relação jurídica tributária envolvendo veículos automotores.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.275, II; CTB, arts. 123, § 1o, e 134; CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016492-85.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VALDEMIR FERNANDES DA SILVA - CPF: 814.771.471-87 (RECORRIDO), JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 030.088.741-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025